Tribunal: TJDFT
Processo: 0739477-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739477-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ILTON MANOEL GUEDES SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em ação de usucapião proposta por ILTON MANOEL GUEDES SILVEIRA, que rejeitou a arguição de incompetência do Juízo (ID 140397656). Todavia, foi proferida nova decisão pelo Juízo de origem (ID 155269383), em quel revogou a decisão anteriormente referida e declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, de modo que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora